Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012165-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILENE DE JESUS COSTA - CPF: 037.276.571-89 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012165-08.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCILENE DE JESUS COSTA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. OFERTA ADMINISTRATIVA DE VOUCHER OU CONSERTO. RECUSA DA CONSUMIDORA SEM JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de bagagem danificada em voo operado pela companhia aérea recorrida. A autora narrou ter contratado transporte aéreo de João Pessoa para Cuiabá e, ao desembarcar, constatado dano à sua mala (quebra da roda fixa). Alegou falha na prestação do serviço e requereu indenização por danos materiais de R$ 400,00 e danos morais de R$ 10.000,00. A companhia aérea ofertou voucher de R$ 450,00 ou o conserto da mala, os quais não foram aceitos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa injustificada da autora às alternativas oferecidas pela companhia aérea afasta o dever de indenizar por danos materiais; (ii) estabelecer se o dano à bagagem, sem outras repercussões relevantes, é suficiente para justificar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples ocorrência de dano à bagagem configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 734 do Código Civil, mas não enseja, automaticamente, indenização por dano moral.

4.

A companhia aérea, após reclamação administrativa, ofereceu solução razoável – voucher de R$ 450,00 ou conserto da mala –, recusada injustificadamente pela autora, o que revela ausência de má-fé ou desídia da empresa.

5.

A autora não apresentou prova do valor da bagagem ou de orçamento de conserto, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a extensão do dano material, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A jurisprudência majoritária e os precedentes citados reconhecem que o dano à bagagem, sem maiores consequências ou violação de direitos da personalidade, caracteriza mero aborrecimento cotidiano, não sendo apto a ensejar compensação por danos morais.

7.

A tese do desvio produtivo do consumidor, invocada pela autora, não se sustenta na ausência de prova de empenho desproporcional ou esforço extraordinário para resolução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa injustificada à oferta razoável de solução administrativa para dano em bagagem afasta o dever de indenizar por danos materiais.

2.

A danificação de bagagem, desacompanhada de violação a direito da personalidade, caracteriza mero aborrecimento e não gera indenização por dano moral.

3.

O ônus da prova do valor do prejuízo material incumbe exclusivamente ao consumidor que pleiteia a reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 734; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1066712-32.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025; TJMT, N.U 1005177-60.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.11.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual,
a recorrente relata que contratou os serviços da recorrida para percorrer o trecho entre João Pessoa a Cuiabá, e ao desembarcar constatou que mala havia sido danificada (quebra da roda fixa). Relata também, que efetuou reclamação administrativa, mas não obteve uma resposta satisfatória.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que a recorrida ofertou um
voucher
no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ou o conserto da bagagem, mas a recorrente não aceitou as alternativas oferecidas.

Com isso, apesar de reconhecer que houve falha na prestação do serviço, tenho que a situação trouxe apenas dissabores a recorrente, tendo em vista que a recorrida ofertou uma resolução a questão enfrentada pela recorrente, na via administrativa, mas não foi aceita com motivo justo e não há outro desdobramento.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER PARA SUPRIR DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.

Na inicial, a autora afirma que sua bagagem foi danificada durante o transporte pela empresa aérea, no dia 19/02/2024, quando despachou a bagagem em um voo de Navegantes/SC para Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, caracterizando falha na prestação do serviço. Alega que o dano à mala comprometeu sua integridade e trouxe-lhe desconforto e transtornos, ultrapassando o mero aborrecimento. Requer indenização por danos materiais de R$ 400,00 e danos morais de R$ 10.000,00, fundamentando este último na teoria do desvio produtivo do consumidor, devido ao tempo e esforço despendidos na tentativa de resolver o problema com a ré. 2. É incontroverso que a bagagem da autora foi danificada. Como s sabe a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte coletivo de pessoas e bens (art. 734, CC) obriga as companhias aéreas e transportadoras em geral a diligenciarem para que não ocorra o extravio ou danificação de bagagens, sob pena de responsabilização civil. 3. Como se vê, a mala foi danificada. Em decorrência disso, a requerida emitiu um voucher de US$60,00 a autora. Por conseguinte, considerando o aceite espontâneo do voucher, não há que se falar em indenização por danos materiais. 4. No que tange aos danos morais, verifico inexistir ofensa a direito da personalidade, de modo que os danos na mala, por si sós, não foram suficientes para transpor o mero aborrecimento e provocar um abalo de grande monta em sua tranquilidade e espírito. A propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo. 2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023) 5. Cabe ressaltar que ainda que a autora argumente que enfrentou longas filas e mesmo com reclamações, não consegue utilizar o voucher concedido, tenho que não foram apresentadas provas dessas alegações, visto que a única reclamação apresentada na petição inicial foi o RIB, razão pela qual o desvio produtivo alegado, não restou suficientemente provado. 6.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. (N.U 1005177-60.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO.
BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER PARA SUPRIR O DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- No caso, é incontroverso que a bagagem do Recorrente foi danificada, conforme consta no Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, emitido pela Reclamada (ID 263032254, página 2). Diante disso, a Requerida concedeu à Autora um voucher no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no qual constam todas as informações para seu uso. Assim, considerando a aceitação voluntária do voucher (ID 263032254, página 1), não há fundamento para a reivindicação de indenização por danos materiais. 5- O fato da bagagem do Recorrente ter sido danificada, configurou apenas o dano material evidenciado, não constituindo constrangimento ao consumidor, a superar o mero aborrecimento, inexistindo dano moral a ser indenizado. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1066712-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, a recorrente não comprovou o verdadeiro valor do seu prejuízo, uma vez que não juntou nota fiscal da compra da mala, orçamento para o conserto ou outra prova que pudesse quantificar o valor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Convém registrar que a indenização por danos materiais não é presumida, devendo a vítima apresentar provas que demonstrem a existência e a extensão do prejuízo sofrido.

Desse modo, o pedido danos materiais não deve prosperar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025